Tribunal: TJMT
Processo: 1030929-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030929-16.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Alimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRHISTIAN MENDES NEITZKE - CPF: 703.844.791-20 (ADVOGADO), ADRIANO RANIERI FERREIRA FREITAS - CPF: 621.286.041-68 (PACIENTE), CRHISTIAN MENDES NEITZKE - CPF: 703.844.791-20 (IMPETRANTE), uízo de Direito Plantonista - PLANTÃO CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (COATOR), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ROSILENE MALICE FERREIRA - CPF: 037.637.591-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM NÃO CONCEDIDA, UNÂNIME

E M E N T A

HABEAS CORPUS PREVENTIVO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DEBATE A RESPEITO DA MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE – VIA INADEQUADA –DISCUSSÃO INCABÍVEL NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS – PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO – IRRELEVÂNCIA - ORDEM DENEGADA.

1. O habeas corpus não constitui a via adequada para se aferir eventual dificuldade financeira do alimentante.

2. Da mesma forma, não há como aferir a relevância do débito alimentar parcialmente adimplido, pois tal análise é incompatível com a via restrita do “habeas corpus”, que somente admite provas pré-constituídas, não se prestando o “habeas corpus” à apreciação de questões de natureza civil, mas apenas da liberdade de locomoção do paciente.

3. Logo, o pagamento parcial das parcelas vencidas no curso da execução, é também insuficiente para impedir a prisão civil do alimentante.

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo Dr. CRHISTIAN MENDES NEITZKE, em favor de ADRIANO RANIERI FERREIRA FREITAS, contra ato acoimado de ilegal, perpetrado pelo Juiz da 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, tendo em vista o indeferimento do pedido do paciente de revogação de prisão civil e expedição de contramandado nos autos do Cumprimento de Sentença no. 1042295-43.2023.8.11.0003.

Para tanto, o impetrante discorre a respeito de sua insuficiência de recursos, com o que não é possível pagar integralmente os alimentos fixados em 01 (um) salário-mínimo em favor da sua filha, porém como não detinha tal quantia fazia pagamentos de forma parcial, em sua grande maioria em mãos da genitora, que nunca lhe deu recibo.

Sustenta que vive de bicos de lavouras e o pouco que ganha não é suficiente para quitar o valor devido.

Menciona que foram cobrados R$ 56.799,47, relativos a prestações inadimplidas no curso do processo e que ao tomar conhecimento da ordem de prisão em seu desfavor prontificou-se a quitar as 03 (três) últimas prestações vencidas (outubro, novembro e dezembro/2023), requerendo a expedição de contramandado, o que foi indeferido.

A liminar foi indeferida (ID 197309185).

Informações prestadas pela autoridade indicada como coatora (ID 202449199).

O parecer ministerial é pela denegação da ordem vindicada (ID 204541672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ordem vindicada não merece ser concedida.

Isso porque, a estreita via do “habeas corpus” não admite o debate a respeito das condições econômicas do alimentante ou da modificação das possibilidades da alimentanda, devendo a pretensão de readequação do valor dos alimentos ser deduzida na ação cognitiva prescrita pela legislação de regência.

Da mesma forma, não há como aferir a relevância do débito alimentar parcialmente adimplido, pois tal análise é incompatível com a via restrita do “habeas corpus”, que somente admite provas pré-constituídas, não se prestando o “habeas corpus” à apreciação de questões de natureza civil, mas apenas da liberdade de locomoção do paciente.

Logo, o pagamento parcial das parcelas vencidas no curso da execução, é também insuficiente para impedir a prisão civil do alimentante.

Apenas para registro, segue precedente:

HABEAS CORPUS. DIREITO DE FAMÍLIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO INCIDÊNCIA. DÉBITO ALIMENTAR INCONTROVERSO. SÚMULA N. 309/STJ. PRISÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. NÃO CABIMENTO. IRRELEVÂNCIA DO DÉBITO. EXAME NA VIA ESTREITA DO WRIT.

IMPOSSIBILIDADE. 1. A Teoria do Adimplemento Substancial, de aplicação estrita no âmbito do direito contratual, somente nas hipóteses em que a parcela inadimplida revela-se de escassa importância, não tem incidência nos vínculos jurídicos familiares, revelando-se inadequada para solver controvérsias relacionadas a obrigações de natureza alimentar. 2. O pagamento parcial da obrigação alimentar não afasta a possibilidade da prisão civil. Precedentes. 3. O sistema jurídico tem mecanismos por meio dos quais o devedor pode justificar o eventual inadimplemento parcial da obrigação (CPC/2015, art. 528) e, outrossim, pleitear a revisão do valor da prestação alimentar (L. 5.478/1968, art. 15; CC/2002, art. 1.699). 4. A ação de Habeas Corpus não é a seara adequada para aferir a relevância do débito alimentar parcialmente adimplido, o que só pode ser realizado a partir de uma profunda incursão em elementos de prova, ou ainda demandando dilação probatória, procedimentos incompatíveis com a via estreita do remédio constitucional. 5. Ordem denegada. (HC n. 439.973/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 4/9/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO

LIMINAR. 1. Nos termos da Súmula 691/STF, aplicada à hipótese analogicamente, não compete ao STJ conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido perante o Tribunal de origem, indefere a liminar. 2. Embora seja admissível, em tese, a prestação dos alimentos in natura, a alteração do modo de prestação dependerá da prévia concordância dos credores quanto a modalidade escolhida ou, ainda, de prévia autorização judicial mediante a demonstração de que o modo de prestação que se propõe é mais vantajoso aos menores do que o anterior, sendo inviável o exame de tais questões na execução de alimentos e, menos ainda, no estreito âmbito do habeas corpus. Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que o pagamento apenas parcial dos alimentos devidos não afasta a possibilidade de prisão civil do alimentante. Precedentes. 4. A apreciação de fatos e provas relacionadas à capacidade econômica ou financeira do devedor dos alimentos pela via do habeas corpus é inviável, tendo em vista que a sua finalidade precípua é examinar a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia na ordem de prisão do devedor. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no HC n. 495.842/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe de 16/10/2019).

HABEAS CORPUS - INADIMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - PRISÃO DETERMINADA

POR JUIZ DE VARA DE FAMÍLIA - LEGALIDADE - SÚMULA 309 DO STJ - IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAR A INJUSTIÇA OU EXCESSIVIDADE DA EXECUÇÃO ALIMENTAR EM SEDE DE HABEAS CORPUS - IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PRECEDENTES. [...]. 2. O habeas corpus não é o instrumento processual adequado para aferir a dificuldade financeira do alimentante de arcar com o valor executado, porquanto sua análise se mostra incompatível com a via restrita do presente writ. Precedentes. [...]. (HC 393.896/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO), Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 06/03/2018).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. ART. 733, § 1o, CPC/1973. SÚMULA No 309/STJ. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. [...] 2. O habeas corpus, que pressupõe direito demonstrável de plano, não é o instrumento processual adequado para aferir a dificuldade financeira do alimentante de arcar com o valor executado, análise incompatível com a via restrita do habeas corpus, que somente admite provas pré-constituídas. 3. A verificação da capacidade

financeira do alimentante demanda dilação probatória aprofundada. 4. Recurso ordinário não provido. (STJ. RHC 77614/SP, Terceira Turma, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 15/12/2016).

Nesse contexto, extrai-se que a decretação da prisão do paciente em razão de débito alimentar inadimplido foi determinada de forma regular pelo juízo de origem.

Com efeito, como cediço, a ordem de “habeas corpus”, nos termos do art. 5.o, LXVIII, da Carta Magna, deve ser concedida sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Todavia, na hipótese, de acordo com os elementos acostados à impetração não se vislumbra, por ora, qualquer sorte de desalinho na ordem ou existência de constrangimento ilegal, como bem pontuou o Parquet.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de “habeas corpus”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024